Tribunal: TJMT
Processo: 1003638-34.2022.8.11.0046
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003638-34.2022.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVANO MACHADO DE SOUZA - CPF: 593.306.432-72 (APELANTE), KLEDNER MENDES ARAUJO - CPF: 942.709.451-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEX RUPE DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO.
RAZÕES GENÉRICAS.
AUSÊNCIA DOS MOTIVOS PELOS QUAIS PRETENDE O REEXAME DA SENTENÇA
.

RÉU CONFESSO. PENA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS BRANDO.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação
criminal interposta contra sentença que condenou
o apelante
à pena de

2 anos de reclusão, em regime aberto e
,
ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003.
A defesa

limitou-se a reiterar genericamente o direito ao duplo grau de jurisdição, sem apresentar fundamentos fáticos ou jurídicos voltados à reforma da decisão.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto ao cumprimento do princípio da dialeticidade.

III. Razões de decidir

3.

O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o dever de apresentar argumentos concretos e específicos contra os fundamentos da decisão impugnada, como condição para o regular processamento do recurso.

4.
A simples manifestação de inconformismo dissociada de qualquer fundamentação jurídica ou fática não configura impugnação válida, inviabilizando o contraditório e o exercício da jurisdição recursal.

5.
A confissão judicial do réu, aliada à fixação da pena no mínimo legal e à adoção do regime inicial mais brando, enfraquece qualquer plausibilidade recursal, tornando indispensável a apresentação de fundamentação específica para justificar a reforma da decisão.

6.
O art. 932, III, do CPC, aplicado subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, autoriza o não conhecimento do recurso que deixa de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão recorrida.

7.
A jurisprudência do STF, do STJ e deste Tribunal
tem entendimento
no sentido de que a ausência de dialeticidade constitui vício formal que impede o conhecimento do apelo, salvo nas hipóteses de nulidade ou ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: “
A admissibilidade do recurso de apelação exige a observância do princípio da dialeticidade, segundo o qual o recorrente deve impugnar de forma clara, específica e fundamentada os argumentos da decisão recorrida.

A ausência de motivação recursal apta a demonstrar o desacerto da sentença impede o conhecimento do recurso, por configurar ausência de interesse recursal e inobservância dos requisitos legais de admissibilidade.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1003638-34.2022.8.11.0046

APELANTE: SILVANO MACHADO DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por SILVANO DE SOUZA MESCHIARE contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Comodoro que, nos autos da ação penal, o condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Em suas razões recursais, a Defesa limitou-se a sustentar o direito ao duplo grau de jurisdição e à autodefesa, afirmando que o acusado manifestou o desejo de recorrer, ainda que não vislumbrasse interesse recursal técnico
, sem
apontar qualquer equívoco concreto na sentença condenatória
(ID
277994911
).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
pugnou pelo desprovimento do apelo (ID
277994913
).

A i.
6
ª Procuradoria de Justiça Criminal
, em sintonia com o órgão ministerial de primeiro grau, também
exarou parecer pelo
desprover recursal
(
Exm
a

Sr
a

Dr
a

Ana Cristina
Bardusco
Silva
, Procurador
a
de Justiça – ID
285552379
).

Relatado o feito.

V O T O (
PRELIMINAR
DE OFÍCIO –
NÃO CONHECIMENTO
DO APELO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Como relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defesa
de
SILVANO DE SOUZA MESCHIARE
contra sentença que o
condenou pela prática do crime previsto no art. 14 da Lei n.º 10.826/2003, à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Analisando detidamente as razões recursais, constata-se que a Defensoria Pública
se limitou
a interpor o recurso por
manifestação
expressa do acusado, sem, contudo, apresentar qualquer fundamento jurídico ou fático apto a infirmar a condenação imposta.

Não há impugnação à autoria delitiva, tampouco à materialidade, tipicidade, dosimetria da pena ou ao regime prisional fixado, revelando-se evidente a ausência de dialeticidade.

O recorrente confessou o delito em juízo
,
a reprimenda foi fixada no patamar mínimo legal

e o regime imposto é o mais benéfico dentre os previstos.

Tais circunstâncias, isoladamente, já enfraquecem a plausibilidade de qualquer pretensão recursal.

Entretanto, no caso, sequer houve formulação de tese específica de insurgência.

Consoante dispõe o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do Código de Processo Penal, incumbe ao relator não conhecer de recurso que deixe de impugnar, de forma clara e específica, os fundamentos da decisão combatida.

Nesse sentido, o
c. STF
, por meio da lavra do Ministro Luiz Fux, no julgamento do AgRg no ARE 664.044/MG, assim consignou:

“
(...)

vige em nosso ordenamento o princípio da dialeticidade, segundo o qual
TODO recurso

deve ser formulado por meio de petição na qual a parte, não apenas manifeste a sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas,
também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada
” (
DJe
27/03/2012 – destacado).

Importante consignar que, mesmo no processo penal,
a
devolutividade

recursal está condicionada à delimitação do inconformismo nas razões apresentadas.

A ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do apelo, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou nulidade reconhecíveis
ex

officio
, o que não se vislumbra nos autos.

Reitere-se: não basta ao recorrente expressar sua inconformidade de forma genérica.

É necessário que a peça recursal seja discursiva e dialética, apontando com clareza os pontos da decisão que se pretende ver reformados e as razões que fundamentam
a
pretensão.

Essa exigência não se presta a mero formalismo, mas visa assegurar condições mínimas para o efetivo reexame da matéria pelo órgão
ad quem
, bem como possibilitar o exercício do contraditório pela parte adversa.

A interposição de recurso destituído de conteúdo argumentativo minimamente consistente, além de configurar uso disfuncional do direito de recorrer, colide com os princípios da celeridade e da eficiência que informam o processo penal contemporâneo.

Nessa perspectiva, impõe-se, de forma excepcional, o não conhecimento do presente apelo, por manifesta ausência de dialeticidade.

Em
caso análogo, recentemente, este
e.
Tribunal de Justiça assim decidiu:

“
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
(...)

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há questão em discussão: (i) verificar se o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à observância do princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e direito que justificam a reforma da decisão impugnada.

6. No caso, a apelação interposta apresenta pedido genérico de absolvição, sem impugnação específica dos fundamentos da sentença condenatória.

7. A jurisprudência consolidade do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que a ausência de dialeticidade impede o conhecimento do recurso.

8. Diante da ausência de argumentação específica, não há como ser exercido o contraditório pelo Ministério Público nem analisada a insurgência recursal por esta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESES

9. Recurso não conhecido.

Teses de julgamento:
‘
1. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente impugne de forma específica e fundamentada os prontos da decisão recorrida. 2. A ausência de argumentação concreta e fundamentada impede o conhecimento do recurso.
’
.
(...)”

(
TJMT, AP
N.U 1004285-78.2024.8.11.0007
– Relator: Des. Paulo Sergio Carrera de Souza –
Segunda Câmara Criminal
– 16.4.2025)

No mesmo sentido: TJMT, AP
N.U 1003534-66.2023.8.11.0059
– Relator: Des. Gilberto
Giraldelli
–
Terceira Câmara Criminal
– 14.12.2024.

Ante
o exposto,

com fundamento nos
arts
. 3º do CPP e 932, III, do CPC
,

RECURSO NÃO
CONHE
CID
O
,
por manifesta ofensa ao princípio da dialeticidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2025